Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência para compelir o réu a realizar o procedimento cirúrgico de nefrectomia parcial em oncologia, segundo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Procedimento cirúrgico. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012 que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso. Consigna ainda que os exames devem ser realizados no prazo de 30 dias.
4 – Demora injustificada no atendimento. A agravante foi inserida na Central de Regulação em março de 2021, com diagnóstico inicial de neoplasia maligna do rim, com a indicação do procedimento de nefrectomia parcial em oncologia, sob a prioridade VERMELHO – Emergência (id 125173489, página 4, processo: 0727274-09.2022.8.07.0016). Contudo, em março de 2022, houve nova inserção na Central de Regulação, com o mesmo diagnóstico, mesma indicação de procedimento e prioridade (id 125173489, página 3). O relatório médico (id 127392001), datado de 18/05/2022, informa que a paciente ainda não fez qualquer tratamento. Evidencia-se, portanto, a omissão do Estado, uma vez que, ainda que se considere a última inserção na Central de Regulação, datada de março de 2022, o prazo da norma de regência, para o primeiro tratamento, já se encontra exaurido. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para confirmar a liminar anteriormente deferida que determinou o cumprimento da obrigação no prazo de 10 dias.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.

F